Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716862-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO VIEIRA DE MOURA contra a decisão da 2a Vara do Gama que, no cumprimento de sentença n.o 0702633-90.2022.8.07.0004, do qual consta como interessado, movido por MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA em desfavor de TIBURCIO MACEDO DE CARVALHO e OUTROS, determinou a reintegração de posse para a parte autora, autorizando a requisição de força policial para o cumprimento da determinação (ID 35642931). O recurso, no entanto, encontra-se desacompanhado do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator